Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
3 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720823-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação n.o 0715984-71.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA – SCP, declarou a incompetência do Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, no qual alega que propôs ação de cobrança de taxas associativas, em desfavor da Agravada, e quando da escolha do foro para processar e julgar a demanda, escolheu-se a distribuição ao foro de Brasília, uma vez prevista em Assembleia Geral realizada na data de 11 de junho de 2017 (ID n.o 194526757, processo originário). Afirma que os associados, dentre eles, a própria parte agravada que figura como associada fundadora, votaram por este foro de eleição em decorrência de a grande maioria trabalhar em Brasília ou, aqueles que não residem e compraram para investir, possuem residência na Capital Federal, logo, teve-se o objetivo da facilitação do acesso à justiça e defesa de todos os associados. Aduz que o desrespeito ao foro escolhido pelas partes implica, não só violação ao princípio da autonomia privada, mas também infração às regras de fixação de competência determinadas pelo CPC, o qual dispõe que a competência territorial é relativa, não podendo, assim, o Magistrado declarar incompetência de ofício dependendo de provocação da parte adversa. Sustenta que a declinação da competência de ofício, pode configurar violação ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil, bem como do enunciado sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Informa que a cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de suspender a decisão agravada e evitar a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, mantendo-se a competência para julgamento do processo originário na Circunscrição Judiciária de Brasília, permanecendo válida, assim, o foro de eleição convencionado entre as partes por meio de instrumento particular. Preparo regular (ID n.o 59392237 e 59392238). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Em se tratando de incompetência territorial e, portanto, relativa, havendo a distribuição originária da ação perante Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência daquele Juízo. Assim, tratando-se de competência relativa, não pode o juiz pronunciá-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, cabendo a modificação segundo a conveniência das partes, a quem cabe, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC/2015. Neste sentido é o entendimento deste tribunal de justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AVIAMENTO. FORO. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO AUTOR NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. 1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33). 2. Aviada ação de despejo cumulada com cobrança, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro da situação do imóvel, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de contestação por parte do réu, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64). 3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43). 4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.” (Acórdão n.1115998, 07075276320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2018, Publicado no DJE: 23/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo magistrado, com a intimação da parte para esclarecer a escolha do foro, mediante a advertência de indeferimento da inicial. A incompetência relativa deve ser arguida por meio da exceção pelo interessado (art. 112 do CPC), pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 114 do CPC). II. Declarou-se a competência do Juízo suscitado.” (Acórdão n.895320, 20150020201167CCP, Relator: JOSÉ DIVINO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2015, Publicado no DJE: 24/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CRITÉRIO TERRITORIAL. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ. 1. O critério de competência que rege a execução de título extrajudicial é territorial, de natureza relativa, não podendo, portanto, a matéria ser examinada de ofício pelo Juiz, mas sim provocada pela parte demandada, na forma do que estatui o art. 112, do CPC/73, e Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. No caso específico da execução, a questão encontra regulação no art. 742, do mesmo Código, que prevê deva ser oferecida "juntamente com os embargos, a exceção de incompetência do juízo". 2. Declarado competente o Juízo suscitado, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.” (Acórdão n.935468, 20150020266965CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 90/91)” grifei Assim, demonstrada em análise sumária, a probabilidade do direito da agravante em ver processada a ação de cobrança de taxas associativas perante o Juízo do foro de eleição (Brasília/DF), o qual foi eleito pelos associados em Assembleia Geral e não demonstrada abusividade desta cláusula pactuada, tenho como competente o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. A possibilidade de dano irreparável é evidente ao passo que, caso não concedida a suspensão dos efeitos da decisão vergastada, o processo será remetido a uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada e evitar a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador